Tribunal: TJMT
Processo: 0017725-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017725-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DROGARIA TNK EIRELI - EPP - CNPJ: 03.741.480/0001-30 (APELANTE), MAURO LUCAS DA SILVA - CPF: 975.044.241-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DE SOUZA - CPF: 009.055.659-32 (APELANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), GELSON CASSIANO DIONIZIO (APELADO), GELSON CASSIANO DIONIZIO - CPF: 063.306.021-66 (APELANTE), DROGARIA TNK EIRELI - EPP - CNPJ: 03.741.480/0001-30 (VÍTIMA), MAURO LUCAS DA SILVA - CPF: 975.044.241-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY DE SOUZA - CPF: 009.055.659-32 (APELADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), GELSON CASSIANO DIONIZIO - CPF: 063.306.021-66 (APELADO), ANTONIO NILSON OLIVEIRA CESAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA DEFESA, ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO À PARTE DOS CRIMES, E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO E RECLUSÃO INFERIOR A DOIS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS DECLARADA QUANTO AOS DELITOS DE RESISTÊNCIA, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. MÉRITO REMANESCENTE (ROUBO). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA EVIDENCIADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA ESCORREITAMENTE. PRAZO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de dois réus contra sentença que os condenou, em concurso material, pela prática de roubo majorado (duas vezes), resistência, corrupção de menores e, especificamente quanto a um dos acusados, embriaguez ao volante. O
Parquet
busca a condenação por mais um crime de corrupção de menores. As defesas pugnam, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas ou coação moral irresistível, reconhecimento de cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância, afastamento da reincidência e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de menor gravidade; (ii) se há provas suficientes da autoria e do dolo do réu condutor do veículo de fuga, ou se este agiu sob coação moral irresistível; (iii) se a conduta do corréu se amolda à cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância; (iv) se transcorreu o prazo depurador da reincidência; e (v) a competência para análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do CP entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento, considerando as penas concretas isoladas e a menoridade relativa de um dos réus, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente quanto aos crimes de resistência, corrupção de menores e embriaguez ao volante. O recurso ministerial, restrito à quantidade de crimes de corrupção de menores, resta prejudicado.

4. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado quando o conjunto probatório – composto por depoimentos das vítimas, relatos policiais e delação de adolescente na fase inquisitorial corroborada em juízo – demonstra a divisão de tarefas e a unidade de desígnios. O motorista que aguarda a execução do crime para garantir a fuga atua como coautor funcional (teoria do domínio do fato).

5. A tese de coação moral irresistível exige prova cabal de ameaça grave e inevitável, o que não se verifica quando o agente resiste ativamente à prisão, foge da polícia e é visto ingerindo bebida alcoólica com os comparsas antes do delito.

6. Inviável o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância quando o agente ingressa no estabelecimento com arma branca (facão) e anuncia o assalto, aderindo à conduta mais grave e exercendo papel fundamental na empreitada.

7. Para efeitos de reincidência, a contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos do art. 64, I, do CP inicia-se da data do cumprimento ou extinção da pena anterior, e não do trânsito em julgado da condenação pretérita, tendo como termo final o dia da prática do fato novo.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é imposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência para eventual suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinção da punibilidade declarada de ofício quanto aos crimes de resistência, corrupção de menores e embriaguez ao volante. Recurso ministerial prejudicado. Recursos defensivos desprovidos quanto ao crime de roubo remanescente.

______________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 29, §§ 1o e 2o, 64, I, 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1o, 157, § 2o, II; CPP, arts. 155, 156, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF; STJ, AgRg no HC 718.435/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.916.809/PR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO,

WESLEY DE SOUZA e

GELSON CASSIANO DIONIZIO

APELADO(S):

WESLEY DE SOUZA,

GELSON CASSIANO DIONIZIO e

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelas i. defesas de
WESLEY DE SOUZA
e
GELSON CASSIANO DIONIZIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 0017725-47.2018.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
os réus nos seguintes termos:

·

WESLEY DE SOUZA
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, § 2.o, inc. II (por duas vezes), e no art. 329, ambos do Código Penal
, no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
e no
art. 306, § 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.503/97
, à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, além da suspensão da CNH por 02 (dois) meses;

·

GELSON CASSIANO DIONIZIO
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, § 2.o, inc. II (por duas vezes), e no art. 329, ambos do Código Penal
, no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 301547375 - Pág. 13/32, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a reforma parcial da sentença para que
os réus sejam

condenados pela prática do crime de corrupção de menores por três vezes, em vez de duas
, argumentando que o adolescente participou não apenas dos dois crimes de roubo, mas também do delito de resistência, o que configuraria mais uma infração penal praticada em companhia do menor.

O apelante
WESLEY DE SOUZA
, nas razões recursais (ID 301547433), pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente
, pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da
coação moral irresistível
, sob a alegação de que foi obrigado a conduzir o veículo para os corréus. Requer, ainda, o
afastamento da agravante da reincidência
, argumentando que o processo utilizado para reconhecê-la é datado de 2007, com trânsito em julgado em 2011, tendo transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos até a sentença proferida em 17/04/2020, e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Por sua vez, o apelante
GELSON CASSIANO DIONIZIO
(ID 210322134) requer o reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta
, nos termos do art. 29, § 2o do Código Penal, alegando que não aderiu à prática da grave ameaça ou violência, devendo ser condenado apenas pelo crime de furto.
Subsidiariamente
, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o do Código Penal, referente à
participação de menor importância
.

Nas contrarrazões apresentadas por
WESLEY
(ID 301547433),
GELSON
(ID 301547451)

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID 301547442 e ID 301547448), as partes manifestaram-se pelo
desprovimento
dos recursos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer de ID 313817385,
preliminarmente
, pela
pronúncia da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de resistência, corrupção de menor e embriaguez ao volante
, com a consequente extinção da punibilidade dos réus por tais ilícitos; e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e pela
prejudicialidade
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos,
entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, estando a pretensão punitiva estatal em relação às condutas tipificadas no
art. 329 do Código Penal
, no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
e no
art. 306, § 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.503/97

fulminada pela ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção da punibilidade dos réus por tais condutas ilícitas.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso em exame, conquanto o Ministério Público tenha interposto recurso de apelação em face da r. sentença penal condenatória, verifica-se de suas razões recursais que a insurgência se limita à almejada condenação dos réus pela prática do crime de corrupção de menores por três vezes, em vez de duas, argumentando que o adolescente participou não apenas dos dois roubos, mas também do delito de resistência.

Assim, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
indireta, a eventual condenação dos acusados por mais um delito de corrupção de menores não poderia resultar em pena superior àquela já aplicada na sentença recorrida.

Partindo dessas premissas, depreende-se da r. sentença recorrida que
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
foi condenado pelo crime de
resistência
à pena de
02 (dois) meses de detenção
e pelo delito de
corrupção de menores
à sanção de
01 (um) ano de reclusão
.

Por sua vez,
WESLEY DE SOUZA
foi condenado pelo crime de
resistência
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
;
pelo delito de
corrupção de menores
à sanção de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
; e por
embriaguez ao volante
à reprimenda de
07 (sete) meses de detenção
.

E, nos termos do princípio da individualidade da prescrição, insculpido no art. 119 do Código Penal, “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Logo, de acordo com a regra do art. 109, incs. V e VI, do Código Penal e considerando as penas aplicadas individualmente, o prazo prescricional para os crimes de
resistência
e
embriaguez ao volante
é de
03 (três) anos
e para o delito de
corrupção de menores
é de
04 (quatro) anos.

Ademais, em relação ao acusado
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, uma vez que, na data dos fatos, ele contava com menos de 21 anos de idade (nascido em 21/02/1999).

Nesse aspecto, verifica-se do caderno processual que a r. sentença foi prolatada em
17/04/2020
e na mesma data foi publicada, pois os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consoante informação obtida em consulta ao
site
deste eg. Sodalício; sendo certo, outrossim, que, nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Destarte, uma vez que da aludida data até os dias atuais transcorrem mais de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional,
resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

dos réus
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
e
WESLEY DE SOUZA
quanto aos crimes de
resistência
(art. 329, CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, ECA), bem como do réu
WESLEY DE SOUZA
quanto ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, § 1o, II, CTB),

em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro
nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, incs. V e VI, e art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
julgo parcialmente prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que versava exclusivamente sobre a quantidade de crimes de corrupção de menores.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que remanescente, cumpre esclarecer que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir os fins almejados, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelas i. defesas, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
WESLEY DE SOUZA
e
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
foram condenados pelo crime de
roubo majorado
, por duas vezes, porque, no dia 19 de novembro de 2018, por volta das 04h50, na Drogaria Maria’s, situada na avenida Governador Júlio Campos, n.o 1189, bairro Centro, na cidade de Sinop/MT, juntamente com o adolescente
Antonio Nilson Oliveira Cesar
, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa exercida com o uso de um facão, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consubstanciadas em 02 (dois) aparelhos eletrônicos tipo tablet e o valor de R$ 564,85 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de propriedade do estabelecimento comercial, além de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor preta, pertencente à vítima
Mauro Lucas da Silva
.

Nesse contexto, exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO RECURSO DO APELANTE WESLEY DE SOUZA:

1.2.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

O recorrente
WESLEY DE SOUZA
pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência probatória para embasar a condenação pelo crime patrimonial. Sustenta que não concorreu para o delito apontado na denúncia, tendo apenas dado carona aos corréus, sem saber que eles pretendiam praticar o ilícito.

Contudo, entendo que
a razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 301546413 - Pág. 14), do boletim de ocorrência (ID 301546413 – Pág. 16/20), do termo de apreensão (ID 301546413 – Pág. 27), dos termos de entrega (ID 301546413 – Pág. 32/33) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial narrado na denúncia.

O adolescente
Antonio Nilson Oliveira Cesar
, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou categoricamente que foi
WESLEY DE SOUZA
quem convidou o declarante e o corréu Gelson para a prática do roubo na farmácia. Declarou, ainda, que, durante o assalto, o apelante permaneceu no veículo com o motor ligado, aguardando para dar fuga aos comparsas.

Ainda que tais declarações não tenham sido ratificadas em juízo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque o art. 155 do CPP veda apenas a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e não repetidos em juízo, o que não é o caso dos autos, pois, sob o crivo do contraditório, foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória.

Não é demais rememorar que é possível que os elementos inquisitivos sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”. (AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Os ofendidos
Mauro Lucas da Silva
, ouvido em juízo, declarou que o fato ocorreu por volta das 4h30 ou 5h. Relatou que dois homens ingressaram no estabelecimento comercial e que um deles, armado com um facão, desferiu um golpe em suas costas, ordenando que ele e a funcionária que o acompanhava se deitassem no chão.

Informou que, após dominá-los, os assaltantes exigiram o dinheiro do caixa e subtraíram determinada quantia em espécie, bem como dois tablets pertencentes à farmácia e seu aparelho celular Samsung J5. Esclareceu ainda que os autores proferiram ameaças, afirmando que efetuariam disparos caso o “botão de pânico” fosse acionado, embora somente o facão tenha sido visualizado durante toda a ação.

Narrou que a empreitada delituosa foi rápida, com duração aproximada de cinco minutos. Acrescentou que, além dos dois executores que ingressaram na loja, havia um terceiro indivíduo do lado de fora dando cobertura e gritando para que os comparsas se apressassem. Após a subtração dos bens, o grupo fugiu do local.

Esclareceu que a Polícia Militar foi acionada imediatamente, logrando êxito em localizar os suspeitos, depois de estes colidirem o veículo utilizado na fuga. Afirmou que todos os bens roubados, tanto o numerário quanto os aparelhos eletrônicos, foram recuperados e restituídos na delegacia no dia seguinte.

Quanto à autoria, o depoente afirmou que reconheceu os envolvidos na delegacia, por meio de fotografias. Descreveu que o participante de pele morena (menor) era o portador do facão, responsável pela agressão física e por permanecer ao seu lado, enquanto o comparsa de pele mais clara (corréu Gelson) ficou encarregado de retirar o dinheiro do caixa.

A vítima
Karina Pereira da Silva
, em seu depoimento judicial, afirmou que trabalhava no estabelecimento juntamente com Mauro no momento dos fatos. Relatou que, faltando cerca de vinte minutos para as 05h, dois rapazes chegaram à farmácia e anunciaram o assalto.

Informou que os criminosos ordenaram que todos se deitassem e não olhassem para eles, sob ameaça de sofrerem mal maior caso fossem reconhecidos posteriormente. Confirmou que os agentes levaram o dinheiro que estava no caixa, os tablets da farmácia e o celular do funcionário Mauro.

A depoente corroborou a informação de que um dos assaltantes estava armado com um facão. Disse ainda que ouviu uma terceira pessoa gritando do lado de fora para que os executores andassem rápido, indicando a participação de um coautor na vigilância externa.

Ao final, confirmou que todos os bens foram recuperados pela polícia logo após o crime. Esclareceu que, devido à ordem para permanecer deitada e não olhar, e pelo fato de estar na parte lateral da farmácia onde ficam as fraldas, não conseguiu visualizar com nitidez o rosto dos assaltantes, razão pela qual não teve condições de realizar o reconhecimento pessoal dos autores.

O Policial Militar
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
narrou, em audiência, que a guarnição estava próxima ao local dos fatos, na Rua das Aroeiras, quando recebeu a notificação via rádio sobre o roubo na Drogaria Maria’s. Relatou que visualizaram o veículo suspeito na Avenida Júlio Campos, sentido viaduto da BR-163, e iniciaram o acompanhamento tático. Informou que, ao chegarem na rotatória da Avenida dos Jacarandás com a Figueiras, o condutor do veículo perdeu o controle e colidiu.

Afirmou que os ocupantes desembarcaram e tentaram empreender fuga a pé, momento em que foi realizada a abordagem. Destacou que houve resistência por parte dos suspeitos, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los até a chegada do apoio policial. Confirmou que, durante a revista, foi localizado o dinheiro subtraído, bem como os aparelhos celulares e tablets das vítimas.

Acrescentou que os suspeitos apresentavam visíveis sinais de embriaguez e que havia bebidas alcoólicas no interior do veículo. Mencionou que outra guarnição havia relatado ter visto os mesmos indivíduos ingerindo bebida alcoólica em um posto de combustíveis momentos antes. Esclareceu que não foi possível identificar qual dos suspeitos conduzia o veículo, dado que todos desembarcaram simultaneamente para fugir.

Corroborando, a testemunha
Cirano Douglas de Paula Rodrigues
, policial militar, em juízo, declarou que participou da ocorrência prestando apoio à guarnição que realizou a primeira abordagem. Relatou que, ao chegar ao local, os suspeitos já estavam ao solo, mas ainda ofereciam resistência ao algemamento, contorcendo-se e desobedecendo aos comandos policiais. Confirmou a apreensão dos objetos subtraídos, informando que o dinheiro estava espalhado pelo veículo e parte nos bolsos dos detidos.

Ratificou a informação sobre o estado de embriaguez dos acusados, citando relatos de outra guarnição que os visualizou ingerindo álcool no Posto Cruzeiro do Sul antes do crime. Sobre a dinâmica do acidente, opinou que o condutor perdeu o controle do veículo devido à alta velocidade ao tentar transpor a rotatória, chegando a passar por cima do canteiro central. Negou ter presenciado qualquer excesso ou agressão por parte dos policiais contra os detidos, afirmando que foi empregada apenas a força necessária para o algemamento diante da resistência ativa dos agentes.

Nessa toada, não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por outro lado, o apelante
WESLEY DE SOUZA
, em juízo, negou a intenção de praticar o roubo, apresentando versão de coação. Declarou que estava retornando de uma prestação de serviço e parou para comprar cigarros, momento em que o corréu Gelson e o menor Antônio (os quais afirmou não conhecer previamente) pediram uma carona até um posto de gasolina. Relatou que, ao passarem pela Avenida Júlio Campos, os passageiros pediram para parar na farmácia sob o pretexto de colocar créditos no celular.

Afirmou que permaneceu no carro e, quando os dois retornaram, um deles estava com uma faca. Disse que ambos estavam agressivos e ordenaram que o interrogado acelerasse e saísse dali imediatamente. Alegou que, sentindo-se ameaçado e temendo por sua vida, obedeceu inicialmente, mas logo concebeu a ideia de provocar um acidente para cessar a ação delitiva. Relatou que, ao trafegar pela Avenida Júlio Campos e perceber que não havia viaturas, tomou a decisão de jogar o veículo propositalmente contra a rotatória, visando chamar a atenção e interromper a fuga. Negou ter tentado fugir a pé ou resistido à prisão, sustentando que permaneceu no solo até a abordagem policial. Admitiu a existência de uma caixa de cerveja e um litro de vodca no interior de seu veículo, esclarecendo que as bebidas estavam lacradas e seriam consumidas posteriormente em sua residência, afastando a alegação de que estava embriagado no momento dos fatos.

A seu turno, o corréu
Gelson Taciano de Souza

confessou, em seu interrogatório judicial, a autoria do delito, alegando estar arrependido e justificando sua conduta pelo fato de estar sob efeito de álcool e drogas no momento da ação. Relatou que, na data do ocorrido, encontrou-se com o adolescente Antônio no estabelecimento conhecido como "Bar do Bigode". Após consumirem bebidas alcoólicas e o dinheiro acabar, o menor sugeriu que conseguissem mais dinheiro, momento em que decidiram praticar o delito.

Narrou que avistaram o veículo conduzido por
WESLEY
e pediram carona. Para convencer o motorista, utilizaram o pretexto de que precisavam ir até um posto de combustíveis buscar gasolina, pois a motocicleta deles estaria sem combustível. Afirmou que
WESLEY
, acreditando na história, concordou em dar a ajuda. Enfatizou, de forma categórica, que o apelante não tinha conhecimento prévio do plano criminoso e não sabia que iriam praticar um assalto.

Esclareceu que portava um facão, o qual havia levado consigo para uma festa anterior por temer um desafeto. O objeto estava escondido dentro de suas vestes e não foi visualizado por
WESLEY
no momento do embarque. Ao passarem próximo a uma farmácia, pediram para o recorrente parar, sob a alegação de que colocariam créditos no celular. O interrogado e o adolescente desceram do veículo e entraram no estabelecimento. No interior da farmácia, o menor, empunhando o facão, rendeu as vítimas, enquanto o interrogado subtraiu o dinheiro do caixa e um aparelho celular.

Após a subtração, retornaram ao carro e ordenaram que
WESLEY
acelerasse, informando naquele momento: "
Acelera que nós acabou de roubar
" (
sic
). O motorista, apavorado, conduziu o veículo em fuga. Próximo a uma rotatória no centro, avistaram uma viatura policial. Em razão do nervosismo,
WESLEY
colidiu o carro. Tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos em flagrante. Confirmou que o

dinheiro e os bens subtraídos foram recuperados e devolvidos.

À vista do conjunto probatório constante dos autos, reputo plenamente comprovado o envolvimento do apelante
WESLEY DE SOUZA
na prática do crime de roubo majorado, na condição de partícipe, na medida em que, mesmo não tendo ingressado no interior do estabelecimento, concorreu de forma decisiva para a concretização do delito.

É certo que a negativa de participação apresentada pelo apelante em juízo – alicerçada na tese de coação exercida pelos corréus – não se sustenta frente às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, que, em sua harmonia e coerência, revelam um contexto bem diverso daquele alegado pela defesa. A versão exculpatória apresentada não se mostra verossímil, tampouco encontra respaldo nas demais provas dos autos, devendo ser valorada com as cautelas próprias que cercam autodeclarações de inocência em sede processual penal.

De início, a narrativa do adolescente Antônio, ainda que prestada na fase inquisitorial, guarda relevância e valor probante quando devidamente corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme admite expressamente o art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, tal declaração encontra sustentação concreta no conteúdo dos depoimentos das vítimas, dos policiais militares e do próprio contexto fático extraído da prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos.

A dinâmica narrada pelas vítimas, Mauro e Karina, permite identificar a presença de um terceiro participante que, do lado de fora da farmácia, dava cobertura à ação criminosa, gritando para apressar os comparsas. Tal descrição coaduna-se com o papel atribuído ao apelante pelo adolescente na fase inquisitorial: aquele que, ciente da empreitada criminosa, permaneceu no veículo, com o motor ligado, pronto para dar fuga aos executores do roubo.

No mesmo sentido, os policiais militares que atuaram na ocorrência foram uníssonos em relatar a tentativa de fuga dos três ocupantes do veículo após a colisão, não sendo possível, segundo suas narrativas, individualizar quem dirigia no momento do acidente. Ainda assim, a fuga em conjunto e a posse dos bens subtraídos evidenciam o liame subjetivo entre os três envolvidos.

A alegação de que
WESLEY
teria sido surpreendido pela prática do delito, supostamente coagido sob ameaça, revela-se isolada, desprovida de qualquer respaldo objetivo e contrariada pela versão do adolescente colhida na fase inquisitorial – a qual lhe atribui, inclusive, papel central na preparação da empreitada –, bem como pela coerência dos demais elementos de prova, notadamente os depoimentos das vítimas e dos agentes públicos.

Essa tese defensiva é fragilizada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram fuga em alta velocidade, embriaguez dos três ocupantes e resistência ativa à prisão por parte de todos os envolvidos, inclusive
WESLEY
, após o acidente. O policial Cirano refutou tecnicamente a versão do apelante de que teria colidido propositalmente para se entregar, apontando que a dinâmica do acidente (passar por cima do canteiro central em alta velocidade) é incompatível com uma manobra de rendição controlada. Ademais, a recuperação da
res furtiva
(dinheiro espalhado e objetos) no interior do veículo ocupado pelos réus e o adolescente reforça o liame objetivo entre eles e a subtração.

Cabe registrar, por oportuno, que não há impedimento legal para que a palavra do corréu possa ser valorada para formação do convencimento, desde que analisada com as cautelas de estilo e cotejada com o conjunto probatório. No caso, ainda que Gelson tenha tentado isentar
WESLEY
da fase de planejamento, sua versão entra em choque frontal com o relato do menor e não se mostra compatível com o restante das provas.

Resta, portanto, configurado o
concurso de agentes
e a efetiva participação do apelante
WESLEY DE SOUZA
na empreitada criminosa, tendo contribuído de forma relevante para a consumação do delito, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, na forma do artigo 157, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

1.2.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Subsidiariamente,
WESLEY
pleiteia o reconhecimento da excludente de culpabilidade por
coação moral irresistível
, prevista no art. 22 do Código Penal, alegando que foi ameaçado pelo corréu e o adolescente, que estavam de posse de um facão, a dar fuga após a prática do roubo.

O art. 22 do Código Penal dispõe que,
“Se o fato é
cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem
.”

Do que se extrai do estudo da teoria do delito, o conceito analítico de crime revela para a sua caracterização a necessidade de uma conduta (ação ou omissão) típica, ilícita e culpável.

Enquanto o exame da conduta, da tipicidade e da ilicitude gravitam em torno de rigoroso estudo do fato posto para apreciação (condições objetivas de punibilidade), a
culpabilidade
orbita ao redor do juízo de reprovabilidade ou censurabilidade que se faz sobre o comportamento do agente ante o fato (condição subjetiva de punibilidade) sob uma perspectiva normativa, cujos componentes legais são a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa
.

No que guarda pertinência com a exigibilidade de conduta diversa, observa-se que não se pode impor ao agente esforços heroicos que desbordem de parâmetros (
standards
) médios de atuação dentro das possibilidades imprimidas na cena analisada. Nessa toada, tem-se a
coação moral irresistível
como causa de exclusão da culpabilidade, diante da impossibilidade de se exigir uma atuação conforme o direito.

Todavia, com o detido exame das provas produzidas, entendo que
a tese exculpante não ficou comprovada
.

Com efeito, para a caracterização da excludente de culpabilidade em questão exige a presença concomitante dos seguintes requisitos:
“a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. (...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

Ademais, conforme leciona a supracitada doutrina, não basta a afirmação do acusado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível,
é necessário que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Consideradas as premissas teóricas que conduzem à configuração da coação moral irresistível, tem-se, ainda, que, para ser acolhida, essa tese deve
estar satisfatoriamente comprovada
, à margem de dúvidas, constituindo, pois, dever precípuo da defesa a produção de elementos de cognição suficientes para tanto.

Essa percepção se ampara nos termos delineados no
artigo 156 do Código de Processo Penal
,
a estatuir que
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de forma a tornar denso o princípio da inércia de jurisdição e fomentar a equidistância do julgador em relação às partes.

Nesses moldes, deve o julgador, a partir das
provas dos autos e mediante um juízo de razoabilidade
, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

No entanto,
in casu
, a i. defesa não se desincumbiu dessa obrigação, uma vez que não demonstrou a configuração dos requisitos elencados supra, não sendo suficiente a simples versão apresentada
em juízo
pelo apelante
WESLEY
, que não tem o condão de isentar sua ação de reprovação e está desvencilhada de outros elementos probatórios que a corrobore, para além de não se apresentar crível.

Constata-se que a ocorrência da
suposta coação moral se ampara exclusivamente nas alegações judiciais do sentenciado
, que aduziu que estava sofrendo ameaça por parte do corréu e do menor que praticaram o roubo, os quais estavam na posse de um facão e o obrigaram a empreender fuga do local dos fatos na condução de seu veículo.

As provas coligidas aos autos revelam quadro fático absolutamente contrário à tese defensiva.

Primeiramente, o depoimento judicial da vítima
Mauro Lucas da Silva
confirma que havia uma terceira pessoa do lado de fora do estabelecimento que gritava para que os assaltantes andassem rápido. Esta pessoa, segundo o contexto dos fatos, era justamente o apelante
WESLEY DE SOUZA
, condutor do veículo de fuga, que não estava sendo coagido, mas sim dando suporte e pressionando os comparsas para agilizarem a ação criminosa.

O adolescente
Antonio Nilson Oliveira Cesar
, em seu depoimento na fase inquisitiva, contradiz frontalmente a versão apresentada pelo apelante ao afirmar que foi
WESLEY DE SOUZA
quem convidou os demais para praticarem o roubo. Esta declaração demonstra claramente que o recorrente não só tinha ciência da empreitada criminosa, como foi ele quem a propôs, permanecendo no veículo para garantir a fuga dos comparsas.

Os policiais militares
Cirano Ribas de Paula Rodrigues
e
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, em seus depoimentos judiciais, confirmaram que o recorrente estava visivelmente embriagado e que ele, assim como os demais envolvidos, resistiu ativamente à prisão quando abordado pela guarnição policial, comportamento incompatível com alguém que estaria agindo sob coação.

Ademais, consta do auto de resistência que todos os agentes, incluindo o recorrente, tentaram empreender fuga a pé, após a colisão do veículo na rotatória, sendo alcançados pela guarnição, quando, então, ofereceram resistência à abordagem policial, desferindo chutes e socos contra os agentes de segurança pública (ID 301546413 - Pág. 21). Se de fato estivesse sob coação,
WESLEY
teria aproveitado a oportunidade do encontro com os policiais para libertar-se da suposta ameaça, e não para resistir à ação policial.

As referidas testemunhas também relataram que, conforme informações obtidas, os três envolvidos foram vistos juntos ingerindo bebidas alcoólicas em um posto de gasolina momentos antes do crime, o que evidencia a existência de prévio ajuste entre eles.

Assim, a versão defensiva de que
WESLEY
teria sido surpreendido pelos comparsas, rendido no interior do veículo e obrigado, sob coação, a auxiliá-los na fuga não se mostra crível diante das circunstâncias objetivas do fato: (a) a convergência do relato do menor, na fase inquisitorial, atribuindo ao apelante papel de articulador e facilitador da empreitada; (b) a existência de três agentes atuando de forma coordenada, como narrado pelas vítimas; (c) a fuga em alta velocidade e a tentativa de evasão a pé após o acidente, narradas pelos policiais; e (d) a apreensão de todos os bens roubados no veículo ocupado pelo recorrente. Referida tese, além de isolada e inverossímil, encontra-se divorciada das demais provas constantes dos autos, não sendo apta a gerar dúvida razoável quanto ao dolo do apelante.

Importante destacar que, conquanto
não se ignore que o interrogatório constitui meio de prova, é igualmente certo que o ato em questão possui natureza híbrida, tratando-se também de meio de defesa, de modo que o reconhecimento da excludente de culpabilidade pressupõe a existência de outros elementos capazes de corroborar a versão do acusado, nos termos do supracitado art. 156 do CPP, o que não se verifica na presente hipótese.

E, como demonstrado, a prova oral demonstra que
WESLEY
aguardou a execução do crime no veículo, dando cobertura e garantindo a fuga, aderindo subjetivamente à conduta dos comparsas. A tentativa de fuga em alta velocidade e a resistência ativa à prisão evidenciam o dolo e a unidade de desígnios, incompatíveis com a figura da vítima de coação.

Em vista disso, à míngua de provas capazes de demonstrar a alegada ausência de voluntariedade na conduta do apelante, não é viável o reconhecimento da excludente de culpabilidade em questão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Egrégio Sodalício:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do apelando que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0009645-76.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJe 17/12/2021).

Portanto, não havendo qualquer elemento probatório que sustente a alegação de coação moral irresistível, deve ser
rejeitada tal tese defensiva
.

1.3.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

O recorrente
WESLEY DE SOUZA
também questiona a aplicação da agravante da reincidência, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo depurador quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Alega que a condenação transitada em julgado utilizada para agravar a pena é datada de 2007, com trânsito em julgado em 2011, sendo a data da sentença proferida no presente processo em 17/04/2020, ou seja, após o transcurso de prazo superior a 5 anos.

A tese
não comporta acolhimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do
cumprimento ou extinção da pena
e a
infração posterior
, tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos.

O equívoco da defesa reside em considerar o marco inicial para a contagem do prazo depurador como a data do trânsito em julgado da condenação anterior e como marco final a data da sentença condenatória atual. O cômputo do quinquênio depurador deve aferir o lapso temporal entre a extinção da punibilidade do crime anterior e a data do
cometimento do novo delito
(fato criminoso), e não a data do julgamento deste.

No caso em tela, os fatos ocorreram em
19/11/2018
.

Conforme se extrai da certidão de antecedentes e das informações processuais acostadas aos autos (especificamente a execução penal n.o 0001747-64.2017.8.11.0015 mencionada na sentença, oriunda da condenação nos autos n.o 0001512-21.2007.8.16.0044), embora o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido em 07/02/2011, à época dos fatos novos cometidos e analisados nestes autos (19/11/2018),
WESLEY
ainda cumpria a pena em regime semiaberto, tendo havido a extinção somente em 20/05/2024.

Estes elementos comprovam inequivocamente que, à época dos fatos (19/11/2018), o recorrente ainda estava cumprindo pena referente à condenação anterior, não tendo transcorrido, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art . 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito" (AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021)
”(STJ - AgRg no HC: 718435 SP 2022/0013200-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

Portanto, configurada a reincidência, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao agravar a pena na segunda fase da dosimetria, não havendo reparos a serem feitos.

1.4.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido do apelante
WESLEY
de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita, a apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do sentenciado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

2.

DO RECURSO DO APELANTE GELSON CASSIANO DIONÍZIO:

2.1.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, SECUNDADO PELO ALMEJADO
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
:

No que se refere ao apelo de
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
, em que postula, em tese principal, o reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta
(art. 29, § 2o, do Código Penal) e,
subsidiariamente
, o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do Código Penal),
verifico que nenhum dos pleitos comporta acolhimento
.

Como é cediço, no
concurso de pessoas
, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, prevendo que todos aqueles que concorrem para a prática de um mesmo delito, com unidade de desígnios e relevância causal de suas condutas, respondem pelo mesmo crime.

Assim, é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista
(
art. 29,
caput
), temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada.

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o)
, que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para aquele, tão somente a
pena do ilícito que pretendia cometer
.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva, em especial atenção ao
elemento volitivo
, mas para tanto é
indispensável que haja prova de que a intenção do agente era efetivamente praticar crime menos grave
.

Tendo todas essas premissas por base e olhando novamente para o caso concreto, verifico que o envolvimento do apelante
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
no roubo majorado
sub judice
não se amolda aos casos de participação de menor importância ou de cooperação dolosamente distinta e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 301546413 - Pág. 45), o menor
Antonio Nilson Oliveira Cesar
foi categórico ao afirmar que "
Wesley parou ao lado da farmácia Marias (rodoviária) e convidou o declarante e Gelson para praticarem um roubo
". Esta declaração demonstra que, desde o início, a empreitada foi planejada como crime de roubo, e não como mero furto, com subtração patrimonial sem violência ou grave ameaça.

O mesmo adolescente esclareceu ter ingressado na farmácia portando um facão, ao lado do ora apelante, enquanto o corréu Wesley permaneceu no veículo, com o motor ligado, aguardando para assegurar a fuga dos comparsas. Isso demonstra que
GELSON
tinha pleno conhecimento do emprego da arma branca destinada à intimidação das vítimas, aderindo conscientemente ao
modus operandi
violento da empreitada criminosa.

Ademais, essa dinâmica revela típica divisão de tarefas, com unidade de propósitos entre os agentes: um conduz o veículo e viabiliza a fuga, dois adentram o estabelecimento e executam o núcleo do tipo penal, valendo-se de arma branca para intimidar as vítimas.

Em seu próprio interrogatório judicial
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
confirmou a adesão consciente à empreitada criminosa, ao relatar que o adolescente pediu a Wesley que encostasse o veículo, sob o pretexto de colocar créditos no celular, ocasião em que o interrogado e o menor ingressaram na farmácia e, segundo suas palavras, "
foi onde nós entramos e fizemos o assalto
". A referência expressa à prática de “assalto” evidencia a plena ciência do caráter violento da conduta, afastando por completo a alegação de que teria pretendido participar apenas de crime patrimonial desprovido de violência ou grave ameaça.

Questionado sobre o facão, o apelante admitiu que a arma branca lhe pertencia, afirmando: "
o facão era meu, porque eu ia na festa
", esclarecendo que portava o objeto desde o “Bar do Bigode” e que o entregou ao adolescente no momento da ação delitiva. Tal circunstância é frontalmente incompatível com a tese de cooperação dolosamente distinta: longe de demonstrar intenção de participar de crime menos grave, indica que o recorrente
não só sabia da utilização da arma
, como
contribuiu diretamente para sua efetiva utilização
, fornecendo o instrumento empregado na intimidação das vítimas.

Os ofendidos
Mauro Lucas da Silva
e
Karina Pereira da Silva
, em seus depoimentos judiciais, foram firmes ao relatar que dois indivíduos ingressaram na farmácia, anunciaram o assalto, ordenaram que todos se deitassem no chão e que um deles portava um facão. As declarações são harmônicas e convergem para a conclusão de que os agentes atuaram de forma conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, em contexto típico de coautoria e com efetivo emprego de arma branca.

O termo de reconhecimento de pessoa confirma, ainda, que a vítima Mauro identificou o recorrente como um dos autores do delito, reforçando que sua participação não se limitou a apoio secundário ou eventual, mas se inseriu diretamente no núcleo da ação executória.

Diante desse quadro probatório, não há qualquer elemento que indique divergência de vontades entre os agentes ou que permita afirmar que
GELSON
tenha aderido apenas a delito menos grave. Ao contrário, sua conduta revela atuação
ativa e relevante
na empreitada: participou desde a concepção do crime, ingressou no estabelecimento juntamente com o adolescente, participou do anúncio do assalto e foi o responsável por fornecer o facão utilizado para intimidar as vítimas.

Nessas condições,
não se configuram os requisitos do art. 29, § 2o, do Código Penal
, inexistindo suporte fático para o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. Do mesmo modo,
não há falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP)
, pois a colaboração do recorrente mostrou-se determinante para o êxito da empreitada criminosa, tanto no aspecto subjetivo (adesão plena ao plano de roubo) quanto no aspecto objetivo (fornecimento da arma branca e participação direta na execução do crime).

Portanto, deve ser mantida a condenação de
GELSON CASSIANO DIONÍZIO
como
coautor
do crime de roubo majorado, rejeitando-se, em conjunto, o pedido de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta e o pleito subsidiário de participação de menor importância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de mérito

aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WESLEY DE SOUZA
e
GELSON CASSIANO DIONIZIO
quanto aos crimes de
resistência
(art. 329 do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n.o 8.069/90), e em relação ao
primeiro
também quanto ao delito de
embriaguez ao volante
(
art. 306, § 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.503/97),
pela
ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV c/c art. 109, incs. V e VI e art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, que versava exclusivamente sobre a quantidade de crimes de corrupção de menores.

No mérito remanescente
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
WESLEY DE SOUZA
e
GELSON CASSIANO DIONIZIO,
mantendo a condenação deles pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2.o, inc. II, por duas vezes, do Código Penal), às respectivas penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; e
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025